Tribunal: TJBA
Processo: 8011468-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011468-17.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: BRUNO GUILHERME FREIRE BARROS MIRANDA

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, DIOGO GIESTA SOARES, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. NULIDADE DO REAJUSTE DE 2024. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a nulidade do reajuste de mensalidade escolar praticado em 2024 por ausência de apresentação regular da planilha de custos, com condenação ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Fixada sucumbência recíproca. Embargos de Declaração prejudicados, ante o julgamento do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o reajuste de mensalidade escolar realizado em 2024 por ausência de comprovação idônea da planilha de custos; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência do reajuste declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, mesmo que repita trechos da contestação, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O reajuste da mensalidade de 2024 é considerado abusivo, uma vez que a planilha de custos apresentada pela instituição contém inconsistências e não observa os requisitos legais estabelecidos no art. 1º da Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 não exime a instituição de ensino da obrigação de apresentar, com antecedência mínima de 45 dias da matrícula, planilha de custos idônea que justifique eventual reajuste.

A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade do reajuste, conforme art. 373, II, do CPC.

Caracterizada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se evidenciar engano justificável.

Inexistindo comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, é indevida a indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, inaplicável a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de planilha de custos idônea e apresentada no prazo legal torna nulo o reajuste de mensalidade escolar, nos termos da Lei nº 9.870/99.

O descumprimento das exigências legais para reajuste de mensalidade escolar autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável.
A autonomia universitária não afasta o dever de transparência na fixação e reajuste de mensalidades.
A inexistência de prova de dano à honra subjetiva do consumidor afasta a indenização por danos morais em casos de reajuste abusivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8011468-17.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
, e, como apelado,
BRUNO GUILHERME FREIRE BARROS MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração,
REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)